Tribunal: TJDFT
Processo: 0717022-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATHLEEN BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. KATHLEEN alegou que, desde 16 de fevereiro de 2024, é beneficiária de plano de saúde operado pela demandada. Em 20 de março de 2025, em consulta de rotina, o médico teria recomendado a remoção cirúrgica de nódulos bilaterais nas mamas. Porém, a requerida teria recusado cobertura para o tratamento, sob alegação de que se trata de doença pré-existente e sujeita ao cumprimento de carência. Requereu “a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada de caráter antecedente para que a ré seja compelida a autorizar, de forma imediata, a realização da cirurgia que a autora necessita”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que estariam ausentes a probabilidade do direito e o perigo de danos, posto que a doença seria pré-existente e benigna. Nas razões recursais, a agravante sustentou que sempre adimpliu com as mensalidades do plano de saúde e que a necessidade da cirurgia estaria configurada pelo exame realizado em 20 de março de 2025. Requereu “a reforma da decisão interlocutória de ID: 233927206, para conceder a tutela de urgência para a recorrente de forma inaudita altera pars, onde tal decisão tenha força de mandado para que a recorrida seja compelida a realizar a obrigação de fazer de liberar a autorização para a realização da cirurgia para a recorrente sob pena de arcar com multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitados ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o exame de ID 233723309, realizado antes da contratação do plano de saúde, já mostrava os nódulos existentes nas mamas da autora. Por outro lado, o resultado da biopsia (ID 233723314) demonstra que os nódulos são benignos.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que estaria ausente a probabilidade do direito, por se tratar de doença pré-existente e a falta de um dos requisitos da tutela de urgência, o perigo de dano, posto que os nódulos seriam benignos. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a alegar que sempre adimpliu com as mensalidades do plano de saúde e que a necessidade da cirurgia estaria demonstrada por meio do exame anexado aos autos. Ou seja, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão, quanto a se tratar de doença pré-existente que imporia o cumprimento de carência ou Cobertura Parcial Temporária – CPT, e que não havia urgência dada a natureza benigna dos nódulos. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 6 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator